Tribunal: TJSP
Processo: 2185477-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sociedade
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, IRRECORRÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 1001 DO CPC. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 1015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Não conhecimento do agravo de instrumento. Intimação das partes

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, IRRECORRÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 1001 DO CPC. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 1015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Não conhecimento do agravo de instrumento. Intimação das partes para especificação de provas. Despacho de mero expediente, irrecorrível. Aplicação do art. 1001 do CPC. Matéria, ademais, que não se enquadra no art. 1015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada. Ausência de urgência para a imediata apreciação da questão. Jurisprudência.
Recurso desprovido.